Tribunal: STF
Processo: RE 1367133
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal e outro interpuseram, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, consignando a necessidade de obediência ao que decidido pelo Supremo no Tema n. 810 (RE 870.947), deu provimento a agravo de instrumento “[…] para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR.”



    Articulam, os recorrentes, em síntese, violação ao preceito contido no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sob a justificativa de que “[…] o julgado recorrido determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado.”



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional nitidamente semelhante à dos presentes autos, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado para se adequar ao Tema n. 810. O acórdão foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (grifei)



    A despeito desse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente em juros moratórios, fato é que a ratio decidendi culminadora na tese a ser porventura firmada nesse vinculativo incluirá a discussão vertente, ou seja, a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    A corroborar isso, em situações análogas meus eminentes pares têm devolvido os autos com suporte naquele Tema n. 1.170, conforme os precedentes a seguir: RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, ministra Rosa Weber, RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia, entre outros.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator